Tribunal: STF
Processo: HC 216627
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Ana Carolina Goulart Rosa contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu o pedido de liminar no HC 748.022/SC (págs. 390-392 do documento eletrônico 2).



    O impetrante alega, em síntese, que 



    “ANA CAROLINA GOULART ROSA foi presa em flagrante delito pelo cometimento, em tese, do delito de tráfico de drogas e favorecimento pessoal (art. 33, caput, da Lei n. 11,343/06 e art. 348 do CP), tendo sua prisão preventiva decretada pelo juiz responsável pelo plantão judiciário na Comarca de Blumenau/SC no dia 08/05/2022, ocasião em que, após tomar conhecimento da referida decisão, o nobre colega que atuou no caso anteriormente, impetrou a ordem de habeas corpus mencionada alhures, tendo o seu pleito negado junto ao TJSC, ao fundamento medular de que, a senhora ANA CAROLINA ‘NÃO TROUXE QUALQUER PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA A DEMONSTRAR A IMPRESCINDIBILIDADE AOS CUIDADOS DA FILHA MENOR, OU PROVAS DE QUE ELA ESTEJA DESAMPARADA.’



     Outrossim, trago à baila a informação de que ANA CAROLINA é mãe de uma infante em tenra idade, qual seja, M. H. M., nascida em 29/07/2014, contando, atualmente, com apenas SETE ANOS DE IDADE (documento anexo), ficando nítida a impossibilidade de recolhimento ao cárcere dessa última, eis que a presença da paciente é imprescindível para os cuidados da menor, sendo inviável apontar, como o fizeram os membros do TJSC, que ‘quando ouvida na fase indiciária, que as filhas estavam sob os cuidados do pai no momento da prisão’, ATÉ PORQUE, ESTAMOS FALANDO DE UMA SITUAÇÃO PONTUAL NA CRIAÇÃO DA INFANTE QUE SIM, NO MOMENTO DE SUA PRISÃO ESTAVA COM O SEU GENITOR, DANDO CUMPRIMENTO AO PERÍODO DE CONVIVÊNCIA QUE LHE É DE DIREITO, HAJA VISTA ESTARMOS FALANDO DO SEU FINAL DE SEMANA JUNTO COM A FILHA, O QUE NADA INFLUENCIA NA SITUAÇÃO DA GUARDA DA MENOR, QUE TEM LAR REFERENCIAL O DA PACIENTE, E CONVIVE AOS FINAI DE SEMANA, ALTERNADAMENTE COM O GENITOR. 



    [...]



    Somado a isso, vale levantar que estamos falando de uma pessoa sem antecedentes criminais (a única certidão nos autos que consta algo em seu nome relata um TC N. 50025141920208240025, relativa ao cometimento, em tese, da contravenção penal prevista no art. 42, III, do Dec.-Lei n. 3.688/48 e do crime tipificado no art. 268 do Código Penal, estando em fase de audiência de transação penal e nada mais), com residência fixa e o delito em questão, principalmente, NÃO FOI DESENVOLVIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA, TAMPOUCO EM DETRIMENTO DE SEUS DESCENDENTES, condição essa colacionado no bojo do Habeas Corpus Coletivo n. 143.641, ENQUADRAREM-SE PERFEITAMENTE AO CASO EM TELA” (págs. 5-11 do documento eletrônico 1).



    Ao final, requer,



    “a) LIMINARMENTE SEJA SUPERADA A SÚMULA 691 DO STF, ANTE À ILEGALIDADE GALOPANTE AQUI EVIDENCIADA, A FIM DE QUE SEJA CONCEDIDA A ORDEM PARA QUE SE INCLUA A PACIENTE NO REGIME DE PRISÃO DOMICILIAR, FORTE NO ART. 318, V, E ART. 318- A, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, uma vez que a paciente preenche todos os requisitos legalmente previstos, além dos que foram levantados no julgamento do HABEAS CORPUS 143.641/SP, tencionando resguardar a observância precípua do melhor interesse da infante e dos ditames legais e jurisprudenciais aqui evidenciados, podendo ser determinada a utilização de MONITORAMENTO ELETRÔNICO PARA A PACIENTE EM QUESTÃO, CONFORME AQUI DESTRINCHADO, ESTANDO O REFERIDO PLEITO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA FIRME DO STJ E STF; 



    a) Ainda, requer seja a presente ordem de HABEAS CORPUS CONHECIDA E INTEGRALMENTE PROVIDA, para fazer cessar a coação ilegal de que está sendo vítima o paciente, pelos fatos e fundamentos alhures mencionados; 



    b) Alfim, requer a efetiva aplicação do disposto no art. 5º, LXXVIII, da Nossa Bíblia Política de 1988, qual seja, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação, pois desta forma este Egrégio Sodalício, estará, como de costume, reestabelecendo o império da Lei, do Direito e da Excelsa JUSTIÇA, SENDO ESTES PROCURADORES INTIMADOS PREVIAMENTE DO DIA APRAZADO PARA O JULGAMENTO MERITÓRIO DO REFERIDO REMÉDIO CONSTITUCIONAL, UMA VEZ QUE PRETENDEM EXECUTAR UMA SUSTENTAÇÃO ORAL NA SESSÃO DE JULGAMENTO VIRTUAL” (págs. 15-16 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    A presente impetração volta-se contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Joel Ilan Paciornik que, como visto, indeferiu o pleito cautelar requerido no HC 748.022/SC (págs. 390-392 do documento eletrônico 2).



    Assim, em princípio, a presente demanda não poderia ter seguimento, por incidência da Súmula 691 desta Suprema Corte.



    Todavia, a superação desse verbete sumular se justifica nos casos de flagrante teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder, situações nas quais se enquadra a decisão ora impugnada. 



    Nesse sentido: 



    “HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA PELO JUÍZO PROCESSANTE. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, MANEJADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. RESTABELECIMENTO DA PRISÃO DO PACIENTE DOIS ANOS DEPOIS. ACÓRDÃO DESFUNDAMENTADO. EXCEPCIONALIDADE AUTORIZADORA DA SUPERAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. ORDEM CONCEDIDA. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido do não-conhecimento de habeas corpus sucessivamente impetrado antes do julgamento de mérito nas instâncias anteriores (cf. HCC 79.776, da relatoria do ministro Moreira Alves; 76.347-QO, da relatoria do ministro Moreira Alves; 79.238, da relatoria do ministro Moreira Alves; 79.748, da relatoria do ministro Celso de Mello; e 79.775, da relatoria do ministro Maurício Corrêa). Jurisprudência, essa, que deu origem à Súmula 691, segundo a qual ‘não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’. 2. Esse entendimento jurisprudencial sumular comporta relativização, quando de logo avulta que o cerceio à liberdade de locomoção do paciente decorre de ilegalidade ou de abuso de poder (inciso LXVIII do art. 5º da CF/88). 3. No caso, o paciente foi agraciado com a liberdade provisória em novembro de 2008. Sendo certo que, em 2010, no julgamento do recurso em sentido estrito manejado pelo Ministério Público, o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina determinou o recolhimento do paciente à prisão sem sequer enfrentar o fundamento lançado pelo Juízo Processante, bem mais próximo à realidade dos autos, para deferir a liberdade provisória a ele, paciente. Pelo que há evidente ofensa à garantia da fundamentação real das decisões judiciais. Garantia constitucional que se lê na segunda parte do inciso LXI do art. 5º e na parte inicial do inciso IX do art. 93 do Magno Texto e sem a qual não se viabiliza a ampla defesa, nem se afere o dever do juiz de se manter equidistante das partes processuais em litígio. 4. Ordem concedida para restabelecer a decisão que deferiu a liberdade provisória ao paciente, ressalvada a possibilidade de expedição de novo título prisional, embasado na concretude da causa” (HC 104.384/SC, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma).



    Por esses motivos, passo ao exame do mérito desta impetração.



    Ao julgar o HC 143.641/SP, de minha relatoria, a Segunda Turma desta Suprema Corte proferiu a seguinte decisão:



    “A Turma, preliminarmente, por votação unânime, entendeu cabível a impetração coletiva e, por maioria, conheceu do pedido de habeas corpus, vencidos os Ministros Dias Toffoli e Edson Fachin, que dele conheciam em parte. Prosseguindo no julgamento, a Turma, por maioria, concedeu a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas nesse processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício. Estendeu a ordem, de ofício, às demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições previstas acima. Quando a detida for tecnicamente reincidente, o juiz deverá proceder em atenção às circunstâncias do caso concreto, mas sempre tendo por norte os princípios e as regras acima enunciadas, observando, ademais, a diretriz de excepcionalidade da prisão. Se o juiz entender que a prisão domiciliar se mostra inviável ou inadequada em determinadas situações, poderá substituí-la por medidas alternativas arroladas no já mencionado art. 319 do CPP. Para apurar a situação de guardiã dos filhos da mulher presa, dever-se-á dar credibilidade à palavra da mãe. Faculta-se ao juiz, sem prejuízo de cumprir, desde logo, a presente determinação, requisitar a elaboração de laudo social para eventual reanálise do benefício. Caso se constate a suspensão ou destituição do poder familiar por outros motivos que não a prisão, a presente ordem não se aplicará. A fim de se dar cumprimento imediato a esta decisão, deverão ser comunicados os Presidentes dos Tribunais Estaduais e Federais, inclusive da Justiça Militar Estadual e Federal, para que prestem informações e, no prazo máximo de 60 dias a contar de sua publicação, implementem de modo integral as determinações estabelecidas no presente julgamento, à luz dos parâmetros ora enunciados. Com vistas a conferir maior agilidade, e sem prejuízo da medida determinada acima, também deverá ser oficiado ao DEPEN para que comunique aos estabelecimentos prisionais a decisão, cabendo a estes, independentemente de outra provocação, informar aos respectivos juízos a condição de gestante ou mãe das presas preventivas sob sua custódia. Deverá ser oficiado, igualmente, ao Conselho Nacional de Justiça - CNJ, para que, no âmbito de atuação do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas, avalie o cabimento de intervenção nos termos preconizados no art. 1º, § 1º, II, da Lei 12.106/2009, sem prejuízo de outras medidas de reinserção social para as beneficiárias desta decisão. O CNJ poderá ainda, no contexto do Projeto Saúde Prisional, atuar junto às esferas competentes para que o protocolo de entrada no ambiente prisional seja precedido de exame apto a verificar a situação de gestante da mulher. Tal diretriz está de acordo com o Eixo 2 do referido programa, que prioriza a saúde das mulheres privadas de liberdade. Os juízes responsáveis pela realização das audiências de custódia, bem como aqueles perante os quais se processam ações penais em que há mulheres presas preventivamente, deverão proceder à análise do cabimento da prisão, à luz das diretrizes ora firmadas, de ofício. Embora a provocação por meio de advogado não seja vedada para o cumprimento desta decisão, ela é dispensável, pois o que se almeja é, justamente, suprir falhas estruturais de acesso à Justiça da população presa. Cabe ao Judiciário adotar postura ativa ao dar pleno cumprimento a esta ordem judicial. Nas hipóteses de descumprimento da presente decisão, a ferramenta a ser utilizada é o recurso, e não a reclamação, como já explicitado na ADPF 347”.



    Mais recentemente, quando do acompanhamento do cumprimento da referida ordem concedida pelos Ministros integrantes da Segunda Turma deste Supremo Tribunal no habeas corpus coletivo, determinei:



    “[...]



    Bem examinados os autos, e havendo diversas providências pendentes, passo a apreciá-las. Documentos eletrônicos 416, 449, 450, 464, 465, 489, 490, 502, 509, 511, 544, 549, 550, 559, 625, 659: Conforme decisão anterior (documento eletrônico 378), determino o desentranhamento e a restituição à origem, dando-se ciência da desnecessidade de comunicação da análise da situação individual de cada presa. No bojo deste processo coletivo, será dada prioridade às deliberações que possam afetar a coletividade de presas sob custódia estatal, visando-se à efetividade da ordem concedida pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.



    Algumas comunicações individuais trazem consigo, porém, interessantes questões com alcance coletivo. Excepcionalmente, irei apreciá-las, pelo potencial que elas têm de dar maior concretude ao teor do julgado.



    [...]



    Documentos eletrônicos 440, 544, 589 e 631: esclareço que o fato de a presa ser flagrada levando substâncias entorpecentes para estabelecimento prisional não é óbice à concessão da prisão domiciliar e, em hipótese nenhuma, configura a situação de excepcionalidade a justificar a manutenção da custódia cautelar.



    Ademais, a concepção de que a mãe que trafica põe sua prole em risco e, por este motivo, não é digna da prisão domiciliar, não encontra amparo legal e é dissonante do ideal encampado quando da concessão do habeas corpus coletivo.



    Outrossim, não há razões para suspeitar que a mãe que trafica é indiferente ou irresponsável para o exercício da guarda dos filhos, nem para, por meio desta presunção, deixar de efetivar direitos garantidos na legislação nacional e supranacional.



    Quanto aos casos concretos: concedo a ordem de ofício. Oficiem-se aos respectivos Juízos de origem, para as providências cabíveis.



    Documentos eletrônicos 471 e 550: não configura situação excepcionalíssima, apta a evitar a concessão da ordem no caso concreto, o fato de o flagrante ter sido realizado pela suposta prática de tráfico de entorpecentes na residência da presa, porque não é justo nem legítimo penalizar a presa e aos que dela dependem por eventual deficiência na capacidade de fiscalização das forças de segurança.



    Efetivamente, a suspeita de que a presa poderá voltar a traficar caso retorne à sua residência não tem fundamento legal e tampouco pode servir de escusa para deixar de aplicar a legislação vigente, que protege a dignidade da mulher e da sua prole.



    Quanto aos casos concretos: concedo a ordem de ofício. Oficiem-se aos respectivos Juízos de origem, para as providências cabíveis.



    Documentos eletrônicos 510, 543 e 659: circunstâncias tais como as de a acusada: (i) ter sido presa em flagrante sob acusação da prática do crime de tráfico; (ii) ter passagem pela vara da infância; e/ou (iii) não ter trabalho formal, não obstam a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, conforme constou da decisão concessiva da ordem.



    Quanto aos casos concretos: defiro habeas corpus de ofício. Comuniquem-se aos Juízos de origem, remetendo-se cópia do acórdão proferido pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.



    [...]



    Deverão as Corregedorias dos Tribunais, ademais, tomar as medidas cabíveis, dentro de sua esfera de atuação, caso constatem descumprimento de ordem judicial vinculante. Oficiem-se ainda para que informem quais constituíram núcleos de monitoramento da execução do julgado e quais as providências adotadas para garantir sua efetividade. Os ofícios deverão ser instruídos com cópias das petições e de seus anexos”.



    Feitos esses registros, transcrevo o inteiro teor da decisão combatida:



    “[...]



    É o relatório. 



    Decido. 



    Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável o processamento do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 



    No caso, ao menos em juízo perfunctório, não é possível identificar de plano o constrangimento ilegal aventado ou, ainda, a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, elementos autorizadores para a concessão da tutela de urgência. 



    Notadamente, quanto ao pleito de prisão domiciliar, as instâncias ordinárias entenderam não ser o caso de concessão do benefício, tendo em vista a situação excepcionalíssima verificada no caso em apreço. 



    Assim, confundindo-se com o mérito, a pretensão deve ser submetida à análise do órgão colegiado, oportunidade na qual poderá ser feito exame aprofundado das alegações relatadas após manifestação do Parquet.



    Por tais razões, indefiro o pedido de liminar. 



    Oficie-se à autoridade coatora, bem como ao juízo de primeiro grau, a fim de requisitar-lhes, no prazo legal, as informações pertinentes a serem prestadas, preferencialmente, pela Central do Processo Eletrônico - CPE do STJ. Requisita-se, também, o envio de senha para acesso ao processo no site do Tribunal, se for o caso. 



    Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer” (págs. 391-392 do documento eletrônico 2). 



    Com efeito, os arts. 318-A e 318-B do Código de Processo Penal – CPP preceituam o seguinte:



    “Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).



    I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).



    II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente. (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).



    Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código”.



    A paciente preenche os requisitos estabelecidos no art. 318-A do CPP.



    É incontroverso nos autos que ela é mãe de M. H. M., nascida em 29/7/2014 (pág. 350 do documento eletrônico 2).



    Ademais, a acusação não diz respeito a crime praticado mediante violência ou grave ameaça contra os descendentes, além de não estarem presentes circunstâncias excepcionais que justificariam a denegação da ordem.



    De mais a mais, conforme já afirmei quando do julgamento do HC coletivo 143.641/SP, deve-se dar credibilidade à palavra da mãe quanto ao fato de a criança estar sob seus cuidados. No caso concreto, tratando-se de crianças ainda em fase de desenvolvimento, a presunção se aplica com nitidez, razão pela qual não vislumbro necessidade de nenhum outro dado complementar, a exemplo de laudo social.



    Ressalto, ainda, que a decisão proferida pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal nos autos do HC 143.641/SP e os arts. 318-A e 318-B do Código de Processo Penal não constituem salvo conduto para a prática de crimes ou redenção para ações criminosas pretéritas. Cada caso deverá ser analisado de modo vertical, a fim de verificar-se a absoluta subsunção da demanda às normas indicadas. 



    Assim, em que pesem as razões expostas pelas instâncias ordinárias e pelo Ministro relator do STJ, concluo que não existem motivos suficientes e idôneos para manter-se a paciente encarcerada.



    Isso posto, concedo a ordem de habeas corpus (art. 192, caput, do RISTF), para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, ressalvando-se a possibilidade de aplicação concomitante das cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, bem como das demais diretrizes contidas no supra referido HC 143.641/SP.



    Caberá ainda ao magistrado de primeiro grau a orientação quanto às condições da prisão domiciliar, de forma a evitar seu descumprimento ou a reiteração criminosa, haja vista que tais circunstâncias poderão ocasionar a revogação do benefício. 



    Comunique-se com urgência.



    Intime-se. Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator